Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705326-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO SANTOS BORBA IMPETRANTE: JULIO CESAR ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO SANTOS BORBA, preso em 22/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), duas vezes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que o paciente está segregado há mais de 120 (cento e vinte) dias, sendo que sua prisão deve ser reavaliada a cada 90 dias, de acordo com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que o paciente é primário, com ocupação lícita, estudante, possui residência fixa e família constituída e não apresenta risco à ordem pública, a liberdade é a regra, a gravidade abstrata do crime não serve para justificar a prisão e não há risco à investigação ou instrução criminal, porquanto a segregação ocorreu há mais de quatro meses, podendo ser substituída por outras medidas cautelares. Afirma a ausência de supressão de instância, pois a ordem pode ser concedida de ofício e diz que há excesso de prazo, o que caracteriza constrangimento ilegal. Assevera que há nulidade, pois foi violado o art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que o reconhecimento feito pela vítima Giovane Venâncio Vieira é nulo e está em desconformidade com o afirmado pela outra vítima e, de acordo com o art. 157 do Código de Processo Penal, as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Diz que a prisão cautelar somente deve ser mantida quando presentes seus requisitos e não puder ser substituída por outra medida cautelar. Requer o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por outra medida cautelar e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23451450). A inicial veio acostada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 23620093). A autoridade coatora prestou informações (ID 23639985). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 23828078). Brevemente relatado. O patrono da causa requer a desistência do feito, porquanto o Juízo natural da causa determinou a soltura do paciente. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021 16:19:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator